Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. RÉU SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os bens reivindicados foram apreendidos por ordem judicial e, conforme a autoridade policial, ainda são de interesse da investigação criminal. Portanto, interessam ao julgamento do processo de origem e não devem ser devolvidos, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Correta a decisão que rejeitou os embargos de declaração contra decisão que deferiu parcialmente a restituição dos bens apreendidos. No caso, a defesa dos investigados alegou que a manifestação da autoridade policial, mencionada pela Magistrada, não estava disponível no PJE, mas o documento é facilmente acessado. Ademais, a Magistrada transcreveu as razões que fundamentaram a decisão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.